Tribunal: TJDFT
Processo: 0715419-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715419-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: S. D. O. F. REPRESENTANTE LEGAL: DEIVISON FREIRE IMPETRADO: DESEMBARGADORA RELATORA DO AI 0723677-12.2024.8.07.0000 D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por S.D.O.F. em face de suposto ato coator imputado à DESEMBARGADORA SONÍRIA ROCHA CAMPOS D ́ASSUNÇÃO, Relatora do AGI 0723677-12.2024.8.07.0000, atinente ao deixar de apreciar no mesmo momento do julgamento dos embargos de declaração anteriormente opostos as alegações atinentes a matéria de ordem pública por reformatio in pejus , com amparo no art. 933 do CPC. Expõe, em suma, que é a única herdeira da falecida ANGÉLICA FERREIRA DE OLIVEIRA; que ajuizou inventário (0716404-83.2023.8.07.0020); que o pedido de levantamento de quantias depositadas judicialmente foi indeferido pelo Juízo de origem por ausência de justa causa; que, no âmbito do AGI foi determinado que os valores localizados via BACENJUD deverão ser depositados ao final do inventário em conta poupança de titularidade da menor, até o implemento da maioridade. Destaca que opôs embargos de declaração e que, logo após, por simples petição, suscitou nulidade por violação ao princípio da adstrição; que o pedido foi indeferido sob o fundamento de que a matéria estaria preclusa por não ter constado dos embargos; que houve interposição de agravo interno com pedido para que a matéria de ordem pública fosse julgada conjuntamente com os embargos de declaração. Consigna que a Desembargadora Relatora determinou o julgamento em separado dos embargos de declaração e do agravo interno. Sustenta ser nítido que o Colegiado agravou a situação jurídica constante da decisão originária ao manter o indeferimento da liberação imediata e condicionar que os valores devam permanecer depositados em conta bloqueada até o implemento da maioridade, em reformatio in pejus. Aduz que, apesar de não constar referida tese de nulidade nos embargos de declaração, deve a questão ser submetida ao Colegiado, à luz do art. 933 do CPC, em julgamento conjunto dos embargos de declaração e do agravo interno, já pautado para a 14a Sessão Virtual da 6a Turma Cível de 23/04/2025 a 30/04/2025. Defende que a Relatora não observou a norma constante do art. 933 do CPC que determina que questão apreciável de ofício deve ser considerada no julgamento do recurso. Assevera tratar-se de matéria de ordem pública suscitada após oposição de embargos de declaração, sem ocorrência de preclusão, a ser examinada por ocasião da análise dos embargos de declaração, a fim de permitir questionar referida nulidade junto ao STJ. Alega violação a direito líquido e certo a ensejar a proteção pelo presente mandamus em razão de ilegalidade praticada pela autoridade pública, impondo-se levar ao conhecimento da Turma a matéria de ordem pública suscitada atinente a violação ao princípio da adstrição a acarretar reformatio in pejus, à luz dos artigos 141 e 492 do CPC, sem operar preclusão (art. 278, CPC), sob pena de inobservância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF e art. 3o, CPC), ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC), à paridade de tratamento/isonomia e à legalidade (arts. 7o e 8o, CPC). Afirma que não há que se falar em recurso processual cabível, pois a decisão de não inclusão em pauta para julgamento conjunto não constitui uma decisão recorrível. Pleiteia a concessão de liminar para determinar a suspensão do julgamento dos embargos de declaração até que julgada a presente ação mandamental, atinente à obrigatoriedade de o julgamento simultâneo da questão de ordem pública suscitada em petição avulsa, com amparo no art. 933 do CPC, em face da inexistência de preclusão. Ao final, requer a concessão da segurança para tornar sem efeito a decisão apontada como ilegal, de modo a declarar o direito ao julgamento da matéria de ordem pública julgada simultaneamente aos embargos de declaração, conforme art. 933 do CPC. Custas recolhidas (Id 70981728). É o relatório. DECIDO. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial. Na presente hipótese, conforme relatado, a impetrante pretende o julgamento simultâneo da alegada matéria de ordem pública alegada que já constitui objeto de agravo interno juntamente com os embargos de declaração anteriormente opostos, já em pauta, no âmbito do AGI 0723677-12.2024.8.07.0000. Em detida análise aos autos, extrai-se que em face do Acórdão n.o 1928354 foram opostos, primeiramente pela então agravante (ora impetrante), embargos de declaração, em que se alegou omissão e obscuridade no julgado por não observar que incumbe aos genitores a administração dos bens dos filhos menores, à luz do art. 1.630 do CC, sendo indevido manter os recursos depositados em conta poupança até a maioridade, além de ser desnecessária dilação probatória atinente ao caráter de doação ou mútuo do documento deixado pela mãe falecida, por não constituir instrumento público ou particular, restando desnecessário a remessa a demanda própria. Logo em seguida, por simples petição, a parte suscitou violação ao princípio da adstrição em razão de reformatio in pejus decorrente de suposta piora em sede recursal da situação originária, ante a determinação de bloqueio para saque da quantia depositada em poupança até o implemento da maioridade, a constituir matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, não sujeita à preclusão. A Desembargadora Relatora nada deu a prover quanto ao pedido, por evidenciar, a despeito da alegada nulidade, a intenção de modificação do resultado do julgamento por simples petição, além de entender pela preclusão consumativa da matéria, porquanto já opostos embargos de declaração. Confira-se: “Nada a prover, quanto ao pedido formulado no ID 65783955, que, a pretexto da alegação de nulidade, evidencia a intenção da agravante de modificar o resultado do julgamento, por meio de simples petição, o que não se admite, sobretudo porque já opostos embargos de declaração (ID 65481182), antes da referida petição, operando-se a preclusão consumativa da matéria deduzida em petição posterior. Voltem conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Intime-se” Em face de tal decisão foi interposto oportuno agravo interno em que a parte defendeu ser a questão matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício a qualquer momento, sem ocorrência de preclusão. Após resposta da parte adversa, determinou a Desembargadora Relatoria, por despacho, aguardar, por ora, o julgamento dos embargos de declaração, com posterior retorno em conclusão. Em cotejo ao referido histórico processual, tem-se que há a pendência de dois recursos para a apreciação pelo Colegiado, sendo o primeiro relativo a alegados vícios a eventualmente ensejar a integração do Acórdão em sede de embargos de declaração e o outro, agravo interno, atinente à manutenção ou não da decisão monocrática da Relatoria em que se entendeu pela preclusão consumativa de questão suscitada por simples petição após oposição dos embargos de declaração. Neste aspecto, a insurgência quanto ao reconhecimento de violação ao princípio da adstrição com consequente reformatio in pejus e inocorrência de prescrição por envolver matéria de ordem pública já constitui manifesto objeto de recurso próprio em agravo interno interposto pela parte. A determinação da Relatora em julgar primeiramente os embargos de declaração opostos antes do agravo interno caracteriza ato de mero expediente voltado ao simples andamento e organização do feito para apreciação pelo Colegiado, sem qualquer carga decisória. Apesar de não sujeito a recurso, o prosseguimento do feito mediante separação do julgamento dos embargos de declaração e do agravo interno não enseja, de plano, qualquer nítida violação a regras procedimentais, tampouco iminente prejuízo à parte, uma vez que somente houve, em princípio, uma simples postergação da apreciação pelo Colegiado da matéria já afeta ao agravo interno, o que encontra amparo na incumbência dada à relatoria em dirigir e ordenar o processo no tribunal (art. 932, I, CPC). Assim, não se vislumbra inobservância à inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a matéria encontra-se pendente de julgamento, a ser, todavia, apreciada oportunamente pelo Colegiado no momento propício. O fato de a parte pretender o julgamento em conjunto dos recursos não revela, por si só, manifesta teratologia, abuso ou ilegalidade praticada pela Desembargadora Relatora, mas apenas uma conveniência própria da parte em ter suas irresignações apreciadas em uma única oportunidade. Consigne-se, ainda, que a Relatora já havia entendido previamente em sua decisão monocrática, sujeita ao agravo interno já interposto, não ser a questão apreciável de ofício, de modo que, a despeito do entendimento da impetrante, não se revela, de plano, aplicável ou violada a norma do art. 933 do CPC que se destina à própria relatoria, atinente a questão apreciável que deva ser considerada no julgamento dos embargos de declaração. Este o teor da norma: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” Ademais, impõe-se destacar que a insurgência quanto à alegada inocorrência de prescrição e reformatio in pejus, além de pendente de julgamento pelo Colegiado em agravo interno, por constar do Acórdão hostilizado e já ter sido objeto de prequestionamento, também poderá, se o caso e em tese, ser matéria passível de ser arguida em sede de eventual recurso especial visando sua reforma. Portanto, revela-se inviável o cabimento do mandado de segurança ao caso, uma vez que direcionado contra despacho de mero expediente proferido pela Relatoria, a impulsionar o feito e organizá-lo para julgamento dos recursos pelo Colegiado, sem carga decisória e sem qualquer manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo este o entendimento consolidado pelo STJ. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INADEQUAÇÃO DO USO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O mandado de segurança foi denegado por ausência de teratologia e de ilegalidade manifesta, porque, conforme constatado pela Justiça fluminense (1) o impetrante pretende reformar despacho que não contém qualquer ilegalidade ou abuso de poder. e tampouco se trata de decisão teratológica; e (2) nem sequer caberia agravo de instrumento contra tal provimento, uma vez que se trata de despacho de mero expediente. 3. Inexiste direito líquido e certo nas hipóteses em que o ato da autoridade coatora esta consubstanciado em despacho que visa impulsionar o processo (RMS 28277, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 11/5/2009).4. Agravo interno que não trouxe argumentos bastantes e suficientes para invalidar os fundamentos da decisão agravada, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 60.558/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. O mandado de segurança foi impetrado contra ato supostamente abusivo e ilegal do Ministro Relator do Recurso Especial no 1.284.035/MS, da Terceira Turma, consubstanciado no despacho, sem carga decisória, que determinou a inclusão do feito em pauta de julgamento. 2. A impetração de mandado de segurança contra ato judicial depende da conjugação de dois requisitos: (a) inexistência de recurso ou correição; e (b) teratologia da decisão. No caso, não há teratologia alguma no ato judicial impugnado, já que a autoridade coatora, por despacho de mero expediente, apenas relegou ao colegiado o exame de toda a matéria discutida nos autos, inclusive das questões incidentes, caso da alegada deserção. 3. O ato judicial impugnado é despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, portanto, incapaz de gerar qualquer prejuízo às partes do processo. (...). (AgRg no MS n. 20.063/DF, relator Ministro Castro Meira, Corte Especial, julgado em 16/9/2013, DJe de 3/10/2013.)” Logo, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora